Tribunal: STF
Processo: Rcl 61130
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Liberdade de expressão e informação. Remoção de conteúdo publicado em meios digitais de notícias. 



1. Reclamação que impugna determinação judicial para remoção de matérias jornalísticas, publicadas em plataformas digitais, que expunham o furto sofrido por repórter em sua própria residência, bem como a suposta inércia dos agentes de polícia quanto ao caso. 



2. Violação à autoridade do precedente formado na ADPF 130, no qual o Supremo Tribunal Federal ressaltou a excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.



3. Caso em que (i) os títulos das matérias deixam claro que se trata de fato em investigação, ressaltando a insatisfação da vítima quanto à morosidade de resultados; (ii) o texto contém apenas o relato da vítima, sem juízo de valor quanto à culpabilidade do suposto autor do furto ou à atuação da polícia pelos veículos de comunicação; (iii) foi oferecido espaço para o exercício do direito de resposta.



4. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático de Direito, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.



5. Pedido julgado procedente.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Benoni Benjamin Cardoso Mendes em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Autos nº 1.0000.23.162220-0/001), que determinou, em caráter liminar, a remoção de matérias jornalísticas veiculadas pelo autor em seu portal de notícias no Youtube (“Repórter Ben Mendes”) e em sua página no Facebook (Ben Mendes – Portal BTN), relativas ao furto de joias sofrido em sua residência, cometido por seu assessor pessoal, o qual confessou o crime. 



    2. Segundo a petição inicial, o reclamante atua como repórter no programa “Ronda do Consumidor”, veiculado em suas plataformas digitais, que são o canal no Youtube, que detém mais de um milhão de inscritos; e a página no Facebook, que possui mais de dois milhões de seguidores. Ele afirma que, há três anos, de forma voluntária, realiza a mediação entre consumidor e fornecedor, apresentando aos espectadores lições de cidadania e de direito consumerista prático, além de evitar demandas judiciais e, consequentemente, gerar economia aos cofres públicos. 



    3. Narra o reclamante que, em maio de 2023, notou o desaparecimento de joias de sua residência, especificamente, um colar e dois brincos, confeccionados em ouro branco, esmeraldas e diamantes, os quais foram adquiridos pelo valor de R$ 16.061,00. Após reiteradas buscas pelo imóvel, o jornalista foi surpreendido pela confissão de seu assessor pessoal, o Sr. Gabriel Vinícius de Souza Nascimento, que assumiu ter sido o autor do furto e admitiu ter vendido as peças para uma joalheria chamada Mapa do Ouro por R$ 1.800,00 (anexo 03), ou seja, por menos de 12% do valor real dos bens. O funcionário, inclusive, entregou ao jornalista o contrato de compra e venda que firmara com o estabelecimento. A confissão foi gravada em áudio (Doc. 6).



    4. Munido da nota fiscal das joias, da confissão realizada pelo autor do crime e demais documentos que entende comprovar o furto, o reclamante registrou Boletim de Ocorrência na 3ª Delegacia de Polícia Civil da Cidade de Betim/MG. No entanto, nenhuma diligência foi iniciada pela delegacia. Ao contrário, os policiais sugeriram que o repórter e sua esposa comparecessem à joalheria, eles próprios, para tentarem recuperar as joias. Inconformado, o casal compareceu à Corregedoria da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para exigir providências, as quais não foram tomadas. Diante da inércia da Polícia Civil mineira, o jornalista gravou e publicou em suas plataformas de trabalho uma reportagem em que noticiou o que estava enfrentando. Afirma que cuidou de relatar detalhadamente o furto, a compra das joias pela joalheria e a conduta da Polícia Civil.



    5. Em virtude da repercussão da matéria divulgada (Doc. 10) e da notoriedade jornalística do reclamante, diversos veículos de imprensa se interessaram em entrevistar o repórter e publicar o caso, a exemplo da Rádio Itatiaia e do jornalista André Rocha, que trabalha junto à Rede Bandeirantes de TV. As entrevistas nos dois veículos foram publicadas também como conteúdo nas plataformas digitais do reclamante.



    6. Em seguida, o reclamante foi surpreendido pela decisão proferida em ação ajuizada pela joalheria, a qual determinou a exclusão da reportagem gravada (Doc. 10) e das demais entrevistas publicadas pelo jornalista (Doc. 11).



    7. A decisão reclamada fundamentou a determinação de remoção da matéria dos veículos digitais de notícias nos seguintes termos (Doc. 13):



    Em juízo de cognição sumária, possível neste momento processual, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, pois se constata a probabilidade do direito invocado, uma vez que pelo teor das mídias apresentados o conteúdo extrapola o direito de manifestação. Pelo que se infere das postagens juntadas, aliás, basta fazer busca no “GOOGLE” que surgirão vídeos (https://www.youtube.com/watch?v=VUyrsA5ZZUU&t=1s;https://www.youtube.com/watch?v=eEZlJxPvyK8&t=1s;https://www.youtube.com/watch?v=RQzNnBLKsFw&t=5s;https://www.youtube.com/watch?v=LtMzGOtd8w4;https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm) em que o agravado cita o nome fantasia da agravante (Mapa do Ouro), além do endereço, e faz menção à compra de joias furtadas de sua residência, imputando-lhe o crime de receptação. O fato, inclusive, incitou várias manifestações de repudio na página da agravante (doc. 14). Dessa forma, razoável e pertinente a retirada do ar de vídeo com conteúdo aparentemente difamatório. Ressalto, por conseguinte, que a medida não ofende os princípios constitucionais da liberdade de expressão e pensamento, tampouco se trata de censura prévia. De fato, não há como privilegiar a liberdade de expressão se há potencial ofensa à imagem e a honra objetiva. Aliás, a Constituição Federal também garante a inviolabilidade da intimidade, vida privada e honra das pessoas (artigo 5º, X). [...] Outrossim, é imperioso ressaltar que não se trata de medida irreversível, eis que, caso ao final da demanda os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, os vídeos podem ser novamente publicados. Assim, diante dos fatos narrados e dos documentos apresentados, em sede de análise perfunctória, verifica-se a probabilidade do direito do autor, uma vez que o seu direito de personalidade está sendo violado, já que a manutenção da mídia vinculando a sua imagem ao crime de receptação poderá trazer danos à sua personalidade de natureza irreversível, sendo notória a dimensão que as publicações alcançam na internet, diante da replicação da notícia.



    8. O reclamante alega que a referida decisão viola a plena liberdade de imprensa, em afronta à autoridade do precedente firmado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência do pedido formulado na reclamação, para confirmar a liminar e cassar em definitivo a decisão que determinou a retirada da publicação.



    9.  É o relatório. Decido.



    10. A Constituição de 1988 incorporou sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão e de informação, tendo incluído textualmente, no rol de direitos e garantias fundamentais, as liberdades de manifestação do pensamento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, o acesso à informação e a vedação à censura (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, caput, da Constituição).



    11. De longa data, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem reconhecido o caráter preferencial da liberdade de expressão na Constituição brasileira, por ser elemento essencial para (i) a manifestação da personalidade humana; (ii) a democracia, por propiciar a livre circulação de informações, ideias e opiniões; e (iii) o registro da história e da cultura de um povo. Isso significa que, em situações de conflito com outros direitos, o afastamento dessa garantia constitui medida excepcional, sendo o ônus argumentativo atribuído a quem sustenta o direito oposto. Por essa razão, o STF atribui eficácia transcendente aos motivos determinantes da decisão proferida na ADPF 130, reconhecendo a possibilidade de ajuizamento direto de reclamação constitucional para assegurar a liberdade de expressão. Há inúmeros precedentes na linha do acolhimento de pedidos dessa natureza [1].



    12. Na ADPF 130, a Corte reconheceu a não recepção em bloco da Lei de Imprensa do Regime Militar e a vedação constitucional à censura, como regra geral. Esta a decisão invocada como paradigma na presente Reclamação. Seguem transcritos trechos da ementa:



    [...] 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. (...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    (…) 



    3. (…) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. (…) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    (…) 



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220).  Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado ‘núcleo duro’ da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. (…) Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição (…). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa.



    [...].



    13. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos no Direito Constitucional. Dediquei estudo específico ao tema[2], em que defendi que oito critérios precisam ser considerados nas ponderações entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, quais sejam: (i) a veracidade dos fatos; (ii) a licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) a personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) o local do fato; (v) a natureza do fato; (vi) a existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) a existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) a preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Tais critérios foram acolhidos pela jurisprudência do STF para a análise de casos concretos que revelem conflitos entre a liberdade de expressão e o direito à intimidade.



    14. Na espécie, a matéria jornalística está amparada na versão apresentada pela vítima; na confissão do autor do suposto furto (Doc. 6); em documentos que atestam o real valor das joias, bem como a propriedade do bem (Doc. 5); no contrato de compra venda das peças firmado com o estabelecimento Mapa do Ouro, em valor módico (Doc. 4); no boletim de ocorrência (Doc. 7) e nas declarações das vítimas - reclamante e sua esposa - (Doc. 8) prestadas na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Betim; além da reclamação registrada na Corregedoria-Geral de Polícia Civil da 3ª Subcorregedoria de Belo Horizonte (Doc. 9). Não se trata, portanto, da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Pelos mesmos motivos, há que se reconhecer a licitude dos meios empregados na obtenção das informações. Ademais, o fato noticiado constitui conduta criminosa supostamente praticada contra o reclamante, repórter com expressivo número de seguidores nas redes sociais, o que revela a existência de interesse público em sua divulgação. A pessoa investigada é seu assessor pessoal e a notícia do crime foi levada às autoridades policiais responsáveis, bem como à Corregedoria de Polícia, órgãos públicos responsáveis pela segurança da população em geral.



    15. No presente caso, também merecem destaque as seguintes circunstâncias: (i) os títulos das matérias veiculadas nas redes sociais do reclamante (“Denúncia”; “Quem está barrando as entrevistas?”; “Delegado não explica o porquê de não ter feito a busca e apreensão dos objetos. Cadê o governador?”) deixam claro a insatisfação do repórter quanto à atuação das autoridades policiais referente a fato que entende exigir investigação efetiva, bem como no tocante à morosidade na obtenção de resultados; (ii) tanto na reportagem veiculada pela Rádio Itatiaia, quanto pela Interede, constam os relatos da vítima que se sente desamparada, sem juízo de valor quanto à culpabilidade do suposto autor do furto ou da atuação da polícia pelos referidos veículos de comunicação (Doc. 11); (iii) na matéria divulgada pela Rádio Itatiaia consta a informação de que a Polícia Civil está investigando o caso, já tendo sido ouvidas as vítimas, testemunhas e acusado, o qual preferiu se manter em silêncio; bem como estão sendo empreendidos todos os esforços para localizar os objetos furtados e que o inquérito segue a tramitação normal, dentro do prazo estabelecido pela lei, tendo a polícia enviado mensagens para a loja onde os joias estariam, mas não obteve resposta. Nota-se, portanto, que foi garantido o direito de resposta aos envolvidos, tendo sido exercido apenas pela Polícia Civil.



    16. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 1.0000.23.162220-0/001) e restabelecer as publicações suprimidas. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



    17. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Notas:



    [1] Ver, e.g.: Rcl 18.638-MC e Rcl 18.687, sob a minha relatoria; Rcl 18.735 e Rcl 18.746-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 18.566-MC, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 18.290, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 16.434-MC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; Rcl 18.186-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; e Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    [2] Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação, In: Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129.